Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-15.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-15.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO –

APELO CONTRÁRIO A TESE REPETITIVA DO STJ (TEMA 1.078) – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. “Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:

o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (STJ - REsp 1.881.453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 06/12/2021). 2.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora quando a tese recursal contraria tese repetitiva fixada pelo STJ, hipótese que autoriza o pronto julgamento monocrático do recurso (CPC, art. 932, IV, “b”).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VOLMIR LUIS PEZZINI
contra
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1002981-15.2019.8.11.0041, desproveu o apelo interposto pelo ora agravante, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “b”, ambos do CPC,
por considerar que a queixa recursal contraria a tese repetitiva fixada pelo STJ de que
“
o

atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
” (Tema 1.078)
(cf. Id. nº
118421962).

O agravante
sustenta que “
a decisão em comento ofende de forma frontal e inconcebível o princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade
”, isso porque, segundo diz, deixou de considerar que “
a
baixa no gravame ocorreu 7 anos depois

(da
quitação do contrato
),
nesse momento
,
surge o abuso de poder
, que
aqui reside o desequilíbrio entre as partes
”, assim,

“
não se pode ignorar que os transtornos ocasionados pela instituição bancária transformaram a vida da requerente num verdadeiro percalço, criando para est
e
problemas que fogem ao seu cotidiano
, desse
modo, somente pelo que até aqui
(narrado)
, o dano moral já se mostra em total evidência, tratando-se de dano na modalidade in re ipsa
”; além do mais, argumenta que os “
Tribunais Superiores vêm reconhecendo a legitimidade de decisões que consagram a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que almeja a responsabilização civil dos fornecedores pela perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor na resolução de questões de consumo
”, sendo evidente que a desídia do Banco/réu “
ocasionou
(...)
transtornos que exigiram enorme dispêndio excessivo de tempo e esforço
, a
ssim, torna-se evidente o desvio produtivo
”, e, por esses motivos, pede seja
provido
o
agravo interno
“
para que haja a condenação do
B
anco
/
agravado ao pagamento d
e indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00
”
(cf. Id. nº 11983295
8
).

O agravado
não
ofertou contrarrazões
(cf.
Id. nº 123005484
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença, o MM. Juiz rejeitou o pedido indenizatório por danos morais sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao mérito, como se vê do relatório acima, o autor pretende obter a baixa do gravame de seu veículo tida por não realizada pelo réu, mesmo estando o financiamento quitado, bem como ser indenizado pelos danos morais suportado em decorrência da demora no cumprimento da obrigação, cumprindo salientar que tais fatos ficaram satisfatoriamente comprovados os autos, por meio de documentos.

A quitação é inconteste, visto que comprovada por meio do boleto id. 17528592 e assentido pela ré. Quanto ao gravame, segundo se observa do extrato do DETRAN, emitido em 21.1.2019, de fato, o réu não comunicou ao órgão acerca da baixa do gravame e/ou da quitação do financiamento.

Sobre a matéria, os arts. 7º, 8º e 9º, da Resolução 320, do CONTRAN, assim regulamentam: (...).

Como se vê, é da instituição financiadora a responsabilidade pela comunicação e baixa do gravame, não persistindo dúvida acerca disso, impondo, porém reconhecer que a conduta da ré de não ter efetuado a baixa imediatamente, logo após a quitação, não se mostra tão ofensiva a ponto de ensejar reparação extrapatrimonial, pois a quitação ocorreu em 1.4.2013 e somente em 2019, depois de aproximadamente 6 anos, o autor veio reclamar em juízo providências para regularizar o veículo porque supostamente isso lhe teria impedido de vender o bem, o que não ficou demonstrado nos autos, assim também não se visualizando qualquer indício de que ele tenha tentado resolver a questão administrativamente ou de que o réu tenha negado pedido nesse sentido.

(...)

Desta feita, embora o autor faça jus à baixa do gravame de seu veículo, não há falar em condenação da ré em danos morais, tendo vista que ele não foi exposto a qualquer situação vexatória.”

O acerto da conclusão sentencial foi prontamente confirmado pela decisão agravada porque a tese recursal do autor, ora agravante, estribada na premissa de que o ato ilícito discutido importa em dano moral
in re ipsa
contraria frontalmente a tese repetitiva fixada pelo STJ de que “
o

atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.881.453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 06/12/2021), não havendo nenhum argumento ou particularidade que afastasse a aplicação do precedente à espécie, uma vez que não elemento mínimo de prova a denotar que a desídia do Banco Bradesco gerou reflexos capazes de provocar graves lesões à personalidade ou ao prestígio social do ofendido.

Aqui, nas razões do agravo interno, o autor
não traz nenhum argumento novo, nem tenta abordar a questão sob outra perspectiva ou convencer da inaplicabilidade do precedente com força vinculativa, enfim, nada diverso do que queixume constante das razões do apelo, não declinando fundamento apto a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, tampouco modificar a conclusão ali assentada de que “
o simples atraso na baixa do gravame após quitação, por si só, não gera dano moral, e, no caso, não houve demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar graves lesões à personalidade ou ao prestígio social do ofendido
”, sendo notável o silêncio do agravante a respeito do seu débil desempenho probatório, já que, conforme anotado na sentença, “
o autor veio reclamar em juízo providências para regularizar o veículo porque supostamente isso lhe teria impedido de vender o bem, o que não ficou demonstrado nos autos
”, ou, então, do porquê esperou mais de 6 anos para exigir o cumprimento da obrigação, e isso, reportando-me mais uma vez à sentença, “
sem que ele tenha tentado resolver a questão administrativamente ou de que o réu tenha negado pedido nesse sentido
”, o que se revela particularmente curioso neste caos quando conjugado com a alegação do agravante de que “
os
transtornos ocasionados pela instituição bancária transformaram a vida da requerente num verdadeiro percalço, criando para este problemas que fogem ao seu cotidiano
”.

A situação fática objeto da lide realmente não traz qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão de ordem moral, pois a negligência do Banco/réu com a simples obrigação final que lhe competia certamente representaram aborrecimento, todavia, por si só, não se trata de fato que tem o condão de ensejar o dano moral indenizável. Tal qual aconteceu aqui com os danos morais, a
genérica afirmativa de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não é capaz de subsidiar a pretensão almejada, cumprindo lembrar que
a norma indicada como malferida pela parte deve ter relação direta com o pedido e as alegações expendidas, isto é, não basta alegar violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal ou constitucional, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível.

Além disso, toda a genérica argumentação recursal em torno da presunção de prejuízos sofridos pelo consumidor,
observância e aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, insere-se dentro dos temas já considerados, analisados e decididos pelo STJ no referido julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos; a propósito, confira-se:

“(...), o dano moral se configura diante da ofensa aos atributos da personalidade, que seja capaz de atingir a dignidade de alguém. Por outro lado, segundo a doutrina, para haver a reparação por danos morais, em regra, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surgirá a obrigação de indenizar. Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior: Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, freqüentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidente reflexos psicológicos, que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta. Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido (licitude), obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência da responsabilidade civil cogitada no art. 159 do Código Civil).

(...), a regra é de que o ofendido que pretende a reparação por danos morais deve provar o prejuízo que sofreu. Em algumas situações, todavia, o dano moral pode ser presumido (ou in re ipsa). O dano moral, nesses casos, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, surge a necessidade de reparação, dispensando a análise de elementos subjetivos do agente causador e a prova de prejuízo.

Comentando o referido instituto, Cristiano Chaves Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald pontuam que, ainda que não seja necessária a comprovação da dor ou da mágoa, é imprescindível a prova quanto à própria existência do dano moral. Por outro lado, entendem que "a fórmula in re ipsa, como vem sendo utilizada atualmente, converte a dignidade em sacrossanto princípio, sacramentado o an debeatur pelo simples relato da vítima quanto ao fato que abstratamente lhe ocasionou lesão à dignidade" (Novo tratado de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

É certo que não há legislação prevendo quais fatos estão dentro da compensação moral. Assim, esta Corte Superior define situações excepcionais que são consideradas de dano presumido, podendo esta definição se atualizar ao longo do tempo.

(...)

Quanto ao caso específico dos autos (atraso na baixa do gravame registrado), o atual entendimento de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é no sentido de afastar o dano dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.

(...)

Não se desconhece que o CONTRAN, por meio da Resolução n. 689, de 27/9/2017, estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para as instituições credoras informarem ao órgão de trânsito acerca da quitação do contrato, nestes termos: (...).

Com efeito, é certo que a não observância do referido prazo, ou daquele pactuado entre as partes, configura descumprimento por parte da instituição financeira, todavia, não comprovado nenhum dano advindo em decorrência desse ato, inexiste direito à reparação por danos morais.

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo adquirente do veículo que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do bem. Contudo, tal fato, em geral, não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Por conseguinte, diante do mencionado entendimento doutrinário e dos precedentes desta Corte Superior, o simples descumprimento do prazo não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. No mesmo sentido, Sérgio Cavalieri Filho ensina que "o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana" (Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 112).

Portanto, a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo a demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar graves lesões à personalidade e ao prestígio social do ofendido e que ultrapassem o mero dissabor.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.881.453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 06/12/2021)

Já quanto à tese de “desvio produtivo do consumidor”, cuida-se de evidente inovação recursal, eis que não se trata de fundamento suscitado na inicial, de modo que descabe o mero conhecimento da questão.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022